Tribunal: TJBA
Processo: 8134627-49.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8134627-49.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NILMARES ESPIRITO SANTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO FIORAVANTE DO AMARAL

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial à apelação, reconhecendo a abusividade da taxa de juros remuneratórios em contrato bancário e determinando sua adequação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN na data da contratação. A embargante alega omissão quanto à aplicação do entendimento do STJ que admite certa variação entre a taxa contratada e a média de mercado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação de precedente do STJ que autoriza a cobrança de taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado, desde que não abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração visam sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como meio para rediscutir o mérito da decisão.

4. A alegada omissão não se caracteriza, pois o acórdão embargado analisou expressamente a diferença entre a taxa contratada (25,21% a.a.) e a taxa média de mercado (18,97% a.a.), concluindo pela abusividade com base em fundamentação suficiente.

5. O julgado embasou-se na Súmula 13 do TJBA, que admite o exame da abusividade das taxas contratuais com base na média de mercado e nas peculiaridades do caso concreto.

6. A tentativa da parte embargante de rediscutir o mérito sob a alegação de omissão desvirtua a finalidade dos embargos de declaração

7. A inclusão de elementos para fins de prequestionamento foi devidamente reconhecida com base no art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8134627-49.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
NILMARES ESPIRITO SANTO DOS SANTOS
e como apelada
BANCO VOTORANTIM S.A.
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em REJEITAR os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.